Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721015-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO DE MATOS PAIVA AGRAVADO: GONCALO AGOSTINHO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO DE MATOS PAIVA contra a decisão de ID 59427816 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança n. 0703704-25.2021.8.07.0017 ajuizada por GONÇALO AGOSTINHO BEZERRA, deferiu pedido de expedição de mandado de desocupação, nos seguintes termos: Transitada em julgado a sentença de ID 173478407, não tendo ela sido reformada, expeça-se mandado de desocupação voluntária dos réus e/ou de eventuais sublocatários, em até 15 dias, do imóvel localizado na Avenida Sucupira, Módulo 65, Riacho Fundo I/DF. Depois de certificada a diligência, intime-se o autor para dizer se houve a desocupação voluntária. Em caso negativo, determino, desde já, a desocupação compulsória dos réus. Nesta última situação, constituo o autor o fiel depositário dos eventuais bens móveis dos réus existentes no local. Anote a baixa dos terceiros no cadastramento do processo. No agravo de instrumento (ID 59425052), a parte requerida, ora agravante, pleiteia “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja determinada a manutenção da posse do imóvel pelo Agravante até o julgamento final do recurso” (p. 7). Argumenta, em suma: (i) invalidade da Relação Locatícia com Base na Lei Orgânica do Distrito Federal; (ii) ausência de Concessão, Permissão ou Autorização Conforme Lei Distrital no 4.996/2012; (iii) princípio da legalidade e ocupação de imóveis públicos; e (iv) inaplicabilidade da lei do inquilinato em razão da natureza jurídica do imóvel. Preparo recolhido (ID's 59432690 e 59432694). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Primeiro, porque, de acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à suspenção de expedição de mandado de desocupação voluntária pelo réu ora agravante, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Segundo, porque o agravante sustenta teses no recurso que não foram veiculadas perante o Juízo de origem, tratando-se, assim, de inovação recursal, caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Sabe-se que o recurso é o meio processual pelo qual a parte demonstra o seu inconformismo diante de um provimento jurisdicional que lhe tenha sido desfavorável, requerendo, via de consequência, a sua reforma, após a apreciação pela instância revisora. Ora, as questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029): 2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau. Destarte, tendo em vista que o recurso devolve a este juízo ad quem matéria que não foi alegada na contestação e apelação ou em qualquer outro momento processual, imperioso o reconhecimento da inovação recursal quanto à discussão acerca da natureza jurídica do imóvel objeto da controvérsia, pertencimento da área (processos administrativos SEI 00111- 00005686/2022-37 e SEI 00111-00005686/2022, tramitando junto à TERRACAP), utilização do imóvel público conforme exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal e pela Lei Distrital n. 4.996/2012, inaplicabilidade da Lei do Inquilinato, entre outros. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, bem como pela inovação recursal, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator